Tribunal: TJDFT
Processo: 0051541-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051541-47.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: EMERSON BARBOSA MOTTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos de ID 52971547. 2. Não havendo impugnação, retifiquem-se os precatórios de ID 17561109, relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais; e de ID 17560758, quanto aos honorários sucumbenciais. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator